Tribunal: STJ
Processo: 0748558-87.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2143983 - DF (2024/0173060-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
MILENA PIRAGINE - DF040427
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
RECORRIDO
: MARIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL PIRES SILVA - MG090570
RAPHAEL DUTRA RESENDE - MG101620
ADÍLIO SILVA JUNIOR - MG103763
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.

MODALIDADE.
PROCEDIMENTO
COMUM.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS NOVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento a agravo de
instrumento, mantendo decisão que admitiu a liquidação provisória de sentença coletiva
por arbitramento, com realização de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a liquidação de sentença coletiva que
condena ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança deve ser
realizada na modalidade de procedimento comum ou de arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta
de poupança possui caráter genérico e ilíquido, exigindo prévia liquidação para apuração
do valor devido e identificação dos beneficiários.
Documento eletrônico VDA51826562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3526c1a1-0b88-4b8f-81cd-8c4daa26aa10

4. A liquidação por procedimento comum é necessária para complementar a atividade
cognitiva parcial desenvolvida na ação coletiva, permitindo a comprovação de fatos novos,
como a titularidade do crédito e o valor da obrigação.
5. A liquidação por arbitramento não é adequada quando há necessidade de alegar e provar
fatos novos, sendo imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, fixando o procedimento comum para a
liquidação da sentença.
Tese de julgamento:
1. A liquidação de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos inflacionários
em caderneta de poupança deve ser realizada pelo procedimento comum.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3526c1a1-0b88-4b8f-81cd-8c4daa26aa10

RECURSO ESPECIAL No 2143983 - DF (2024/0173060-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
MILENA PIRAGINE - DF040427
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
RECORRIDO
: MARIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL PIRES SILVA - MG090570
RAPHAEL DUTRA RESENDE - MG101620
ADÍLIO SILVA JUNIOR - MG103763
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.

MODALIDADE.
PROCEDIMENTO
COMUM.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS NOVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento a agravo de
instrumento, mantendo decisão que admitiu a liquidação provisória de sentença coletiva
por arbitramento, com realização de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a liquidação de sentença coletiva que
condena ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança deve ser
realizada na modalidade de procedimento comum ou de arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51229969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:06
Código de Controle do Documento: 4490644f-dc7d-4719-afaa-e9cd580db729

3. A sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos inflacionários em
caderneta de poupança possui caráter genérico e ilíquido, exigindo prévia liquidação para
apuração do valor devido e identificação dos beneficiários.
4. A liquidação por procedimento comum é necessária para complementar a atividade
cognitiva parcial desenvolvida na ação coletiva, permitindo a comprovação de fatos
novos, como a titularidade do crédito e o valor da obrigação.
5. A liquidação por arbitramento não é adequada quando há necessidade de alegar e
provar fatos novos, sendo imprescindível a observância do contraditório e da ampla
defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, fixando o procedimento comum para
a liquidação da sentença.
Tese de julgamento:
1. A liquidação de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos
inflacionários em caderneta de poupança deve ser realizada pelo procedimento comum.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
nos autos de agravo de instrumento manejado em liquidação provisória por arbitramento
de sentença coletiva, proposta por MARIVALDO DE OLIVEIRA, vinculada à Ação
Civil Pública n. 94.0008514-1.
O acórdão negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
decisão que admitiu a liquidação por arbitramento com realização de perícia, nos termos
da seguinte ementa (fls. 691-692):

Processo Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação
provisória de sentença coletiva. Ação civil pública. Cédula
crédito rural. Liquidação por arbitramento. Aplicável.
Realização de perícia. Admitida. Decisão mantida. Agravo
improvido. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão proferida em ação de liquidação de sentença por
arbitramento que acolheu o pedido para realizar perícia
contábil a fim de apurar o valor exequendo decorrente da
diferença de correção monetária aplicada em cédulas de
Documento eletrônico VDA51229969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:06
Código de Controle do Documento: 4490644f-dc7d-4719-afaa-e9cd580db729

crédito rural conhecida em ação civil pública n.
94.0008514-1. 1.1. No agravo, o banco agravante pede a
reforma da decisão para seja observada a liquidação do
julgado pelo procedimento comum (art. 509, II, e 511 do
CPC). 2. Na origem, o agravado pretende a liquidação por
arbitramento de valores devidos conforme sentença
proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, por meio
da qual restou determinado o pagamento das diferenças
resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN
(41,28%). 2.1. O banco agravante defende que a tramitação
da liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, sob
alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento,
em razão da necessidade de alegar e provar fatos novos. 3.
No caso dos autos, a sentença coletiva objeto de liquidação
balizou os parâmetros para apuração do valor devido,
motivo pelo qual não prospera a pretensão do agravante,
inexistindo necessidade de comprovação de fato novo que
não tenha sido objeto do processo de formação do título, o
que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento
comum. 3.1. Precedente: “O título judicial exequendo
forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do
beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão
somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes
para se obter o montante devido, revelando-se
desnecessária a instauração da fase específica de liquidação
pelo procedimento comum.” (07310592720228070000,
Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJe:
). 4. Portanto, inexistindo fato novo a ser
9/12/2022
comprovado que altere a decisão de mérito na ação
coletiva, deve ser mantida a decisão agravada que admitiu
a realização de perícia contábil para apurar o valor
exequendo, em sede de liquidação por arbitramento. 5.
Agravo improvido.

No presente recurso especial (fls. 695-714), o recorrente alega violação dos
artigos 509, inciso II, e 511 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a
imprescindibilidade da liquidação pelo procedimento comum para comprovação de fatos
novos (titularidade e valor do débito), com reforço em dissídio jurisprudencial.
Postulou o provimento do recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 774-786).
Sobreveio decisão de admissibilidade positiva pela Presidência do Tribunal
de origem (fls. 791-793).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA51229969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:06
Código de Controle do Documento: 4490644f-dc7d-4719-afaa-e9cd580db729

Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pelo
recorrente (fls. 801-803), em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 reconhecido
pelo STF ("definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no
mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta
de poupança"). Isso porque tal matéria não é objeto do presente recurso especial, sem
prejuízo de reapreciação desse pedido de suspensão pelo juízo natural da causa de
primeira instância oportunamente.
Conforme relatado, o recorrente alega transgressão aos arts. 509, inciso II, e
511 do Código de Processo Civil, ao argumento, em resumo, de que a liquidação deve
ser realizada pelo procedimento comum, e não por arbitramento, para apuração da
titularidade (
) e do valor devido (
).
cui debeatur
quantum debeatur
O recorrente sustenta que, nas execuções individuais de sentença proferida
em ações coletivas, é evidente a necessidade de prévia liquidação do valor a ser pago,
bem como da individualização do crédito, com a devida demonstração da titularidade do
direito pelo exequente. Tal exigência decorre do fato de que a sentença proferida em ação
civil pública apresenta, em regra, caráter genérico.
Com razão o recorrente. Com efeito, via de regra, a condenação oriunda de
ação coletiva de consumo, referente a direitos individuais homogêneos, é genérica e
ilíquida, pois se limita a estabelecer a obrigação a ser cumprida (
) e a parte
an debeatur
responsável por seu cumprimento (
).
quis debeat
Assim, sua execução pressupõe, como condição necessária, a liquidação
prévia, com o objetivo de apurar o valor devido a cada consumidor lesado (quantum
), além da própria identificação da titularidade do direito reconhecido na
debeatur
sentença (
).
cui debeatur
Nesse contexto, a liquidação da sentença coletiva, à semelhança do que
ocorre nas liquidações ordinárias, constitui etapa complementar da atividade cognitiva já
exercida no processo de conhecimento, voltada à definição do valor da obrigação ou à
individualização de seu objeto. Somente após essa etapa é possível dar início à execução
forçada, caso não haja o cumprimento espontâneo pelo devedor. Liquidar a sentença,
portanto, significa completá-la, o que, no caso específico das ações coletivas, implica
também a identificação dos beneficiários do título executivo.
Firme nessas premissas, o cumprimento de sentença genérica, que impõe
condenação ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, deve
ser obrigatoriamente precedido da fase de liquidação por
, e não
procedimento comum
por arbitramento.
Essa etapa visa complementar a atividade cognitiva parcial desenvolvida na
ação coletiva, por meio da comprovação de
que permitam identificar o
fatos novos
sujeito ativo da relação jurídica material, bem como apurar o valor da obrigação devida.
Nesse sentido, decidiu a Segunda Seção do STJ:
Documento eletrônico VDA51229969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:06
Código de Controle do Documento: 4490644f-dc7d-4719-afaa-e9cd580db729

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e
precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do
julgamento e o comando da sentença estabelece claramente
os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -
, porém não se reveste da liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser
apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a
extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse
momento é que se dará, portanto, a individualização da
parcela que tocará ao exequente segundo o comando
sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao
pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser
precedido pela fase de liquidação por procedimento
comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da
ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos
determinantes do sujeito ativo da relação de direito
material, assim também do valor da prestação devida,
assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e
contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos.
(EREsp n. 1.705.018/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, REPDJe
9/12/2020
de
, DJe de
.)
5/4/2021
10/02/2021
A propósito, nesse mesmo caminho decidiu a Terceira Turma do STJ, em
caso análogo ao ora enfrentado, relativo a cumprimento provisório de sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo MPF, em curso na 3a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXTINÇÃO
OU
SUSPENSÃO
DO
PRESENTE
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER
DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E
356
DO
STF.
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO
POR
PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A
Documento eletrônico VDA51229969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:06
Código de Controle do Documento: 4490644f-dc7d-4719-afaa-e9cd580db729

REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao
21/2/2020
gabinete em
.
22/7/2021
2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença
coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1,
proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal),
intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a
restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice
incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de
poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito
rural.
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as
ações de cumprimento ou de liquidação de sentença,
independentemente de terem sido propostas apenas contra
o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o
julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a
necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo
em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central
do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da
competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria
em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu
origem à sentença coletiva objeto de liquidação
/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o
dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil
deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional
para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de
sentença proferida em ações coletivas, seria necessário
promover a liquidação do valor a ser pago e a
individualização do crédito, com a demonstração da
titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam
ser fixados os parâmetros referentes à atualização
monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na
liquidação.
4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF,
não há falar em extinção ou suspensão do presente feito,
por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos
de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS,
que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente
de objeto, em decisão já transitada em julgado.
5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor
optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores.
Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco
Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o
cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.
6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí
decorrendo que nela só podem litigar os entes federais
elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal,
Documento eletrônico VDA51229969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:06
Código de Controle do Documento: 4490644f-dc7d-4719-afaa-e9cd580db729

conforme consolidado nos enunciados constantes nas
Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se
justifica o deslocamento da competência do feito e a
remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como
parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que
celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente,
portanto, a Justiça Estadual Comum.
7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o
dever de guarda de documentos se exaure juntamente com
o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi
devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação
que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados
constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF.
8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao
pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve
ser precedido pela fase de liquidação por procedimento
comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da
ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos
determinantes do sujeito ativo da relação de direito
material, assim também do valor da prestação devida,
assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do
contraditório pleno ao executado.
Precedente.
9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra
a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960
/09, devem observar os critérios de atualização nela
disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
10- Os juros de mora incidem a partir da citação do
devedor na fase de conhecimento da ação civil pública,
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem
que haja configuração da mora em momento anterior.
11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos
inflacionários em caderneta de poupança dependem de
pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação
ou execução individual quando previstos no respectivo
título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
12- Recurso especial parcialmente provido, para que o
cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo
procedimento comum.
(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
25/11/2021
29/11/2021
.)

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso para reformar o
acórdão recorrido, fixando o procedimento comum para a liquidação da sentença.
Documento eletrônico VDA51229969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:06
Código de Controle do Documento: 4490644f-dc7d-4719-afaa-e9cd580db729

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:06
Código de Controle do Documento: 4490644f-dc7d-4719-afaa-e9cd580db729

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.143.983 / DF
Número Registro: 2024/0173060-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07230325220228070001 07485588720238070000 7230325220228070001 7485588720238070000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
RECORRIDO
: MARIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL PIRES SILVA - MG090570
RAPHAEL DUTRA RESENDE - MG101620
ADÍLIO SILVA JUNIOR - MG103763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51807597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:05
Código de Controle do Documento: 7ce1d072-3f6b-4e1e-bb03-0a0547bd7d93

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:05
Código de Controle do Documento: 7ce1d072-3f6b-4e1e-bb03-0a0547bd7d93